Tribunal: STF
Processo: PPE 822
Classe: PPE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO – PRISÃO CAUTELAR – TRANSFERÊNCIA DO SÚDITO ESTRANGEIRO, A PEDIDO DA INTERPOL, PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL FEDERAL – LEGITIMIDADE (LEI Nº 11.671/2008, ARTS. 3º, 4º E 5º) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – A existência de razões suficientes, fundadas em bases concretas, autoriza a transferência do extraditando da unidade prisional em que se encontra recolhido para o Sistema Penitenciário Federal, desde que essa medida justifique-se no interesse da segurança pública, ou na preservação da regularidade dos serviços penitenciários, ou, até mesmo, quando o solicitar o próprio custodiado (Lei nº 11.671/2008, art. 3º), respeitada, sempre, a necessidade de decisão autorizadora prévia e fundamentada do juízo competente (Lei nº 11.671/2008, art. 4º, “caput”). Precedentes.



    – A INTERPOL (Organização Internacional de Polícia Criminal), que dispõe de legitimidade para transmitir pedido de prisão cautelar para efeitos extradicionais dirigido ao Supremo Tribunal Federal (Lei de Migração, art. 84, § 2º), possui qualidade para requerer à Suprema Corte a transferência do extraditando para estabelecimento penal federal de segurança pública máxima, pois essa Organização Internacional ajusta-se à noção de “autoridade administrativa” a que se refere o art. 5º, “caput”, da Lei nº 11.671/2008.



    – No contexto de pedidos extradicionais, compete, exclusivamente, ao Estado requerido (o Brasil, no caso) decidir, após requerimento dos legitimados previstos no art. 5º, “caput”, da Lei nº 11.671/2008 – a autoridade administrativa (INTERPOL, inclusive), o Ministério Público ou o próprio preso –, sobre a transferência do súdito estrangeiro para estabelecimento penal federal. Precedente.